Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001996-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO
AGRAVADA: JOELMA FERREIRA DE SOUZA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO SEGUROS S.A., contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência” no. 1056574-22.2020.8.11.0041 ajuizada por JOELMA FERREIRA DE SOUZA, que deferiu a “medida pleiteada para determinar que os requeridos que mantenham, após os 18 (dezoito) meses, o plano de saúde da autora e de seus dependentes nas mesmas condições de cobertura existente quando da vigência do contrato de trabalho, assumindo a autora o pagamento integral da prestação, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00” (Id 72967996).
Em suas razões recursais, as agravantes defendem a necessidade de reforma da decisão agravada, já que “não há que se cogitar a ocorrência de direito da parte autora em permanecer no plano de saúde nos termos dos artigos 30 e 31 da lei 9.656/98, uma vez que os mesmos garantem o direito de permanência dos beneficiários que contribuíam com a mensalidade do plano” (sic), e que “um dos requisitos para obter o gozo do supracitado direito pelos ex-empregados demitidos sem justa causa encontra-se enumerado no §6o do artigo 30 da Lei 9.656/98, também aplicado aos ex-empregados aposentados por força do §2o do artigo 31” (sic).
Diante disso, afirmam que “A BENESSE EM COMENTO, SOMENTE ALCANÇA OS EX-EMPREGADOS QUE, DURANTE A VIGÊNCIA DO PACTO LABORAL, CONTRIBUÍRAM, AO MENOS PARCIALMENTE, PARA O CUSTEIO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL, OU SEJA, OS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO EXEMPREGADO A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO EM DESPESAS MÉDICAS OU ODONTOLÓGICAS NÃO ESTÃO COMPREENDIDOS NO TERMO CONTRIBUIÇÃO” (sic), o que não se verifica na espécie, haja vista que a agravada “NUNCA CONTRIBUIU COM A SUA MENSALIDADE” (sic), ao passo que “Todos os pagamentos efetuados ao plano eram referentes a coparticipação e mensalidade de dependentes, o que não se encaixa nos requisitos de condições para permanência no plano de saúde” (sic).
De outro lado, asseveram que “a decisão foi DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA, visto que não fixou um PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR, PRESSUPONDO-SE ASSIM, QUE SERIA IMEDIATO, OU SEJA, 24H – ALÉM DO QUE, O VALOR ARBITRADO A TITULO DE MULTA DIÁRIA FOI CLARAMENTE ABUSIVO (R$1.000,00 LIMITADO A R$ 30.000,00)” (sic), de modo que, quanto ao ponto, entendem que “o decisum agravado deve ser reformado para que a multa aplicada seja EXCLUÍDA OU, caso assim não se entenda, que a mesma seja CONSIDERAVELMENTE REDUZIDA, bem como, seja ESTENDIDO O PRAZO AO CUMPRIMENTO DA LIMINAR” (sic).
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso.
Preparo recolhido (Id 75745955).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
É que, por ora, a decisão guerreada, que manteve a agravada vinculada ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial, firmado perante as empresas agravantes, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável, ou seja, não desafia qualquer medida urgente, sobretudo porque manteve as obrigações contratuais recíprocas, dentre elas, a obrigação de dar continuidade ao pagamento pelo plano de saúde utilizado.
Além do mais, também não milita em favor das agravantes o direito invocado, pois, o caso em tela, à primeira vista, revela a possibilidade de manutenção do contrato de plano de saúde, que a agravada possuía há mais de 23 (vinte e três) anos, mormente considerando que sua admissão se deu na data de 03/07/1995 pelo extinto Banco Bamerindus do Brasil S/A, o qual foi vendido ao HSBC Bank, e este último sucedido pelo atual Banco Bradesco, tendo se aposentado por tempo de contribuição pelo INSS em 12/09/2019, e demitida sem justa causa em 04/02/2020, mediante a adesão ao “Plano de Desligamento Voluntário Especial – PDVE”, o que, nos termos do art. 31 da Lei no. 9.656/98, permite que continue como beneficiário do plano por tempo indeterminado, como, aliás, restou muito bem observado pela Magistrada a quo.
No tocante a aplicação de multa cominatória, tenho que a mesma deve ser mantida, já que o artigo 537 do CPC autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.
Ademais, a aplicação de multa cominatória tem por objetivo constranger o cumprimento específico da obrigação, de modo que o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Assim, em que pese os argumentos das agravantes, o valor da multa diária fixado em R$1.000,00 (mil reais) limitada a 30 (trinta) dias, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro das recorrentes.
Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso, cujo montante, inclusive, pode ser revisto a qualquer momento.
De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo das agravantes, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo pra tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que as mesmas não demonstraram impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo a quo, não sendo motivo bastante a mera alegação de desvirtuamento do instituto.
Ademais, como já mencionado, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que as agravantes cumpram a ordem judicial para se furtar da multa imposta.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – APOSENTADORIA – MANUTENÇÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 31, DA LEI 9656/98 – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – Por dicção do artigo 31, da Lei de no 9.656/98, ao aposentado que contribuir para com o pagamento do plano de saúde coletivo empresarial, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
II – A imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento em 24 horas, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.” (N.U 1012499-89.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal